Tribunal: TJBA
Processo: 8000689-26.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000689-26.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: RUTEMBERG SOARES GALVAO

Advogado(s)
:
CAIZA OLIVEIRA FIGUEREDO PELTIER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIRIGENTE SINDICAL. LICENÇA REMUNERADA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE ASSOCIAÇÃO SINDICAL, ARTIGO 37, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARANTIA EM CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 41, XXXII, CE/BA) E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (ART. 21-A, LOM). NATUREZA VINCULADA DO ATO ADMINISTRATIVO. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA AFASTADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL EM SEDE INTERLOCUTÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que concedeu mandado de segurança a servidor público efetivo eleito Secretário Geral do sindicato local (SINDISPUC), garantindo-lhe licença remunerada para o exercício do mandato classista, nos termos do art. 21-A da Lei Orgânica Municipal.

O juízo de origem reconheceu a omissão administrativa como ilegal e assegurou o direito com base na Constituição Estadual e na norma municipal vigente.

A controvérsia foi submetida a agravo de instrumento anteriormente julgado improvido por este Tribunal, com entendimento favorável à pretensão do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é constitucional o art. 21-A da LOM, que assegura licença remunerada para dirigente sindical;
(ii) saber se a concessão dessa licença tem natureza vinculada ou discricionária, à luz da Constituição Federal e da Constituição do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à livre associação sindical, previsto no art. 37, VI, da CF/1988, inclui a prerrogativa do afastamento remunerado do servidor para exercício de mandato classista, consolidada no art. 41, XXXII, da CE/BA.

A norma local (art. 21-A da LOM), ao reiterar tal direito, encontra-se em conformidade com o princípio da simetria e não padece de vício formal, pois trata da regulamentação de direito fundamental com previsão constitucional.

A concessão da licença tem natureza vinculada, desde que preenchidos os requisitos legais. A alegação de irreversibilidade da medida não subsiste, pois a remuneração decorre diretamente da previsão legal.

A tese de inconstitucionalidade por vício de iniciativa foi rejeitada, não havendo afronta ao art. 29 da CF/1988 ou à autonomia do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Mantida a sentença concessiva da segurança.

Tese de julgamento:
“1. A licença remunerada para o exercício de mandato classista por servidor público municipal está garantida pelo art. 41, XXXII, da Constituição do Estado da Bahia e pelo art. 21-A da Lei Orgânica Municipal, constituindo direito fundamental derivado da liberdade sindical.”
“2. O ato de concessão da licença sindical, quando atendidos os requisitos legais, possui natureza vinculada, sendo indevida a recusa administrativa com base em juízo de conveniência.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator, mantendo-se inalterada a sentença que reconheceu a legalidade do afastamento remunerado do servidor sindicalizado, com fundamento na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município de Canavieiras.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04